Tribunal: TJES
Processo: 5009555-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI e outros (6)

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COMERCIAL ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, EDSON FERREIRA COSTA e por ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO contra sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os primeiros à restituição de R$ 60.130,00 (sessenta mil e cento e trinta reais) aos últimos, em razão de fraude em transação eletrônica para aquisição de produtos não entregues. Os apelantes condenados requereram justiça gratuita, indeferida, e deixaram de comprovar o preparo. Os demais apelantes requereram a responsabilização das instituições financeiras NU PAGAMENTOS S.A. e MERCADO PAGO, bem como indenização por danos morais e responsabilização pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção dos recursos de apelação por ausência de preparo; (ii) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas objetiva e solidariamente pela fraude ocorrida em transações eletrônicas; (iii) determinar se há cabimento na condenação por danos morais; (iv) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação, acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impedindo o conhecimento dos recursos.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras exige a demonstração de falha na prestação do serviço ou transações atípicas detectáveis, o que não foi comprovado pelos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A configuração de dano moral requer demonstração de ofensa a direito da personalidade, não se presumindo em casos de inadimplemento contratual ou fraudes sem repercussão extrapatrimonial relevante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O descumprimento contratual e o mero dissabor decorrente de fraude eletrônica, sem comprovação de humilhação ou sofrimento psíquico relevante, não são suficientes para gerar indenização por danos morais.

7. A fixação dos ônus de sucumbência deve seguir o princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do CPC, sendo incabível a inversão com base na causalidade, quando há julgamento de mérito.

8. Diante do não conhecimento e do desprovimento dos recursos, majoram-se os honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA não conhecidos. Recurso de ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal após indeferimento do pedido de justiça gratuita e regular intimação acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes depende de demonstração de falha no serviço ou de transações atípicas detectáveis.

3. A indenização por danos morais exige prova de violação a direito da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial.

4. Em hipóteses de julgamento de mérito, aplica-se o princípio da sucumbência para a fixação de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos recursos de JOSÉ MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA e conhecer e negar provimento ao recurso de ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI e OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5009555-95.2022.8.08.0030

APELANTES/APELADOS:
ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO

APELADOS/APELANTES:
JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS,
por
EDSON FERREIRA COSTA
e por
ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO
contra a sentença proferida no Id 10773468 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES na
ação indenizatória
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a restituição da quantia de

R$ 60.130,00 (sessenta mil e cento e trinta reais) a ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

No caso vertente, foi indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pelos recorrentes JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA, com a determinação para realizar o pagamento do preparo, cientificando-lhes também a incidência do instituto processual da deserção, em razão do descumprimento (Id. 12215336).

É cediço que a ausência de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, importa em deserção conforme previsão do art. 1.007, § 4
o
, do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.826.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nesse sentido, em consulta ao Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, verifiquei que não houve até a presente data o recolhimento do preparo do recurso.

Logo, tendo sido os apelantes devidamente intimados para realizar o recolhimento do preparo recursal, e permanecido inertes, o não conhecimento das apelações é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA.

É como voto.

MÉRITO

Os apelantes ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO sustentam a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras NU PAGAMENTOS S.A e MERCADO PAGO, em virtude do seu dever de monitoramento.

Defendem, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais, diante do sofrimento ocasionado pelo valor perdido.

Pugnam pelo provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada, para atribuir a responsabilidade objetiva solidária às instituições financeiras e condenar os réus ao pagamento de danos morais.

Requerem, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que os apelantes ingressaram com a demanda alegando que foram vítimas de fraude na compra de aparelhos celulares e caixas de som, com pagamentos no valor de R$ 60.130,00 (sessenta mil e cento e trinta reais) realizados às contas bancárias de EDSON FERREIRA COSTA e JOSE MARIA ARAUJO DOS SANTOS, nas instituições NU PAGAMENTOS S.A e MERCADO PAGO, respectivamente, entretanto, não receberam a mercadoria desde novembro de 2021.

Quanto à alegação de responsabilidade objetiva e solidária dos bancos, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é dos autores, ora apelantes, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Observo que os apelantes não lograram êxito em demonstrar a falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras ou a ocorrência de transação atípica e inabitual à movimentação financeira deles, motivo pelo qual não há indícios de que as instituições financeiras poderiam estar cientes quanto à fraude perpetrada.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste aos apelantes, pois não há comprovação nos autos de que a fraude contratual tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Convém esclarecer que, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da fraude contratual, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, deveriam os apelantes terem apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, não restando evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o descumprimento da entrega por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos compradores apelantes.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero dissabor não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e desencadeiam sofrimento psicológico. Vejamos:

[...] 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral
, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1795421 / SP – Relator Min. NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – DJ 27/05/2019).

[...] É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (AgInt no AREsp 1450347 / MA – Relator Ministro MARCO BUZZI – QUARTA TURMA – DJ 27/05/2019).

A esse respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONSIGNADO. DANO MORAL. INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). 2.
No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida
. 3. Recurso conhecido e provido (TJES; AC 0001352-29.2021.8.08.0011; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julg. 12/07/2023).

Desse modo, impõe-se a rejeição dos pedidos de indenização por danos morais.

Por último, não prospera o argumento da incidência do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, pois havendo julgamento de mérito (hipóteses do artigo 487, do CPC) incide o princípio da
sucumbência
positivado no
caput
do artigo 85, do CPC:
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de JOSÉ MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA e
CONHEÇO

e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI e DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO.

Consoante o entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

Portanto, diante do não conhecimento dos recursos de JOSÉ MARIA ARAUJO DOS SANTOS e EDSON FERREIRA COSTA, na forma do artigo 85, §§ 2° e 11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)